Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ULTRASSOM INTRACARDÍACO PARA REALIZAÇÃO DE ABLAÇÃO DE ARRITMIAS COMPLEXAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ÓRGÃOS TÉCNICOS. PERÍCIA MÉDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO MATERIAL COM O PROCEDIMENTO CUJA COBERTURA NÃO É OBRIGATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.
2. A prova constante nos autos suscita razoável dúvida acerca da pertinência técnica para utilização do material solicitado no procedimento em que o autor/apelado foi submetido e por ter sido produzida de forma unilateral, não garante o mesmo grau de certeza e precisão de um laudo técnico.
3. Assiste razão ao plano de saúde réu no sentido de que há necessidade de consulta dos órgãos técnicos (NATJUS e ANS) acerca da questão específica debatida nos autos, bem como da realização de perícia imprescindível para o julgamento da causa a fim de se averiguar a compatibilidade do material (ULTRASSOM INTRACARDÍACO) com o procedimento (ABLAÇÃO DE ARRITMIAS COMPLEXAS), cuja cobertura não é obrigatória.
4. Apelo conhecido e provido, acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.